Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE ORDEM DE DESCONTO DO CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTOS RELEVANTES AMPARADOS POR PROVA IDÔNEA. CORREÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento. contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar a retirada da ordem de desconto do contracheque do autor considerando a suspeita de fraude na portabilidade de dívida contraída junto ao agravante. 1.1. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pede a reforma da decisão agravada para que se permita a retomada dos descontos no contracheque do demandante.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação jurídico-processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e que, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 2.1. Como a relação de direito material discutida no feito de origem se refere justamente aos descontos realizados pelo réu no contracheque do autor, resta configurada a legitimidade do recorrente para compor o polo passivo da demanda.
3. O autor propôs a ação de conhecimento narrando ter sido vítima do golpe praticado por agentes financeiros credenciados, autorizados e representantes do requerido, usando nome, condições, formulários e dados do requerido e induziram o demandante a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. 3.1. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou os contracheques demonstrando a realização dos descontos.
4. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos.
5. A análise da correção dos descontos demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do recorrente ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. 5.1. Jurisprudência: “Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 - Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260014820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
6. Recurso improvido.